Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707537-79.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINEIDE GOMES DE OLIVEIRA, CLAUDIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA, SIDINEI GOMES DE OLIVEIRA, ELIENE ROSA DE OLIVEIRA, KAMILA DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. IMPOSTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. I. CASO EM EXAME 1. Homologação do esboço da partilha em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a imediata comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); e (ii) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe qualquer discussão a respeito do ITCMD como condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e carta de adjudicação. 4. A obrigatoriedade de comprovar-se o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação permanece. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, no arrolamento sumário não condicionam-se ao prévio recolhimento do ITCMD. Todavia, o pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas devem ser comprovados”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, art. 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.079/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, II, §1o, III e IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 131, inciso III, 186, 187, 189, 192, todos do Código Tributário Nacional, 31, da Lei de Execução Fiscal, 619, inciso III, 664, §5o, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, asseverando a necessidade de comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Afirma que, nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 131, inciso III, 186, 187, 189, 192, todos do Código Tributário Nacional, 31, da Lei de Execução Fiscal, 619, inciso III, 664, §5o, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002